Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO IMPRÓPRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF em face do juízo da 1a Vara Cível da mesma circunscrição, nos autos de ação de interdito proibitório. O juízo suscitado entendeu inexistir conexão entre os autos originários e os autos paradigma, determinando a redistribuição por sorteio. O juízo suscitante, por sua vez, reconheceu identidade de causa de pedir e pedidos, apontando risco de decisões conflitantes, e defendeu a distribuição por prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão imprópria entre duas ações possessórias, ajuizadas pelos mesmos autores em face de réus distintos, mas que versam sobre o mesmo imóvel, com fundamentos fáticos inter-relacionados, e em declarar o juízo competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações possuem como objeto o mesmo imóvel, com identidade de causa de pedir e pedidos, além de documentos comuns, como requerimento de regularização fundiária e cessão de direitos.
4. O réu na ação originária figura como terceiro interessado na ação paradigma, evidenciando relação jurídica subjacente que vincula ambas as ações.
5. A possibilidade de decisões conflitantes justifica a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC/2015, para garantir a segurança jurídica e a unidade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento:
"A existência de identidade de objeto, causa de pedir e documentos comuns entre ações possessórias, ainda que com réus distintos, configura conexão imprópria, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC/2015, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, § 3o.